Tribunal: TJMT
Processo: 1003000-42.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003000-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), V L DA ROSA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.031.036/0001-07 (AGRAVANTE), VANDESON LEITE DA ROSA - CPF: 004.192.411-83 (AGRAVANTE), LUCIANA APARECIDA BUZUTE - CPF: 545.265.741-04 (AGRAVANTE), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE -
REDISCUSSÃO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A ALTERAR A DECISÃO IMPUGNADA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A concessão do benefício da assistência judiciária depende de comprovação acerca da alegada necessidade. No caso concreto, a justiça gratuita já foi objeto de análise por esta Corte de Justiça e não há elementos novos capaz de vulnerar o entendimento posto na decisão anterior.

Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO OPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003000-42.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
V L DA ROSA & CIA LTDA - ME e outros (2)

AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Agravo Interno
opostos
por V L DA ROSA & CIA LTDA - ME e outros (2) de decisão monocrática que manteve
o indeferimento da justiça gratuita postulada na ação de revisão de contrato movida contra BANCO DO BRASIL S.A.

Diz que comprovou a condição de hipossuficiência, notadamente em razão da atual recessão econômica vivida no país desacelerou o consumo e, com isso, impactou diretamente as atividades laborativas dos agravantes, colocando-os em situação de grande fragilidade econômica. Assim, pugnam seja considerada a situação atual dos agravantes.

A par disso, alegam que não detém capacidade financeira por falta de liquidez atual para fazer cobro ao pagamento
das custas de distribuição; ao recolhimento de custas recursais (agravo – apelação – pericia), ou mesmo honorários de sucumbência ao final da ação, o que compromete de forma alarmante a subsistência dos suplicantes
.

Ao final pede o provimento do recurso para conceder a justiça gratuita aos recorrentes.

Sem contraminuta (Id 128793656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo Interno
opostos
por V L DA ROSA & CIA LTDA - ME e outros (2) de decisão monocrática que manteve
o indeferimento da justiça gratuita postulada na ação de revisão de contrato movida contra BANCO DO BRASIL S.A.

A r. decisão recorrida de origem que indeferiu a justiça gratuita após a determinação para juntada de documentos comprobatórios (Id 1190001495, p. 90) apreciou bem a questão da assistência judiciária.

Embora relevantes os argumentos e a ratificação do pedido de concessão de justiça gratuita não restou demonstrada a em condição de hipossuficiência que lhe impeça de recolher as custas processuais.

Como anteriormente anotado, o próprio contrato bancário objeto de revisão e movimentação financeira dos recorrentes revela-se incompatível com a declinada miserabilidade.

A respeito:

“
AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE.
INSUFICIÊNCIA PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECEDENTE
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
".

2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a ora agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

3.
A mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado. Precedente.

4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1598473/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020) (grifei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
- ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - NÃO COMPROVAÇÃO
- REMUNERAÇÃO SUPERIOR - INDEFERIMENTO.

O benefício da gratuidade de justiça somente será concedido quando restar devidamente comprovada a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em atendimento ao disposto no artigo 5o, inciso LXXIV, da CF”.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.21.178004-4/001, Relator(a): Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da súmula em 17/12/2021)

Com efeito, o benefício da assistência judiciária é deferido a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC)
.

O benefício da assistência judiciária gratuita tem base constitucional, conforme o texto expresso do art. 5o, LXXIV da Carta Magna, que consagra o direito à assistência judiciária,
in verbis
:

“
LXXIV - O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Nessa linha de intelecção, vê-se que a prova documenta, aliada a
condição social da parte distancia da
condição de hipossuficiência abrangida pela justiça gratuita. Assim, mesmo que os recorrentes
reafirmem que fazem jus à gratuidade da justiça
, os indicativos existentes nos autos não lhe são favoráveis.
De modo que
não é capaz de colocar os agravantes na condição de hipossuficiência exigida pela norma jurídica.

Assim, a par da ausência dos pressupostos que autorizam a reconsideração da decisão monocrática quanto neste Agravo Interno, a circunstância impõe a manutenção do
decisum
ora impugnado.

Desse modo, sem que haja o convencimento do Relator sobre a reforma da decisão agravada, é de se desprover o Agravo interno interposto.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial.

"AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CIVEL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA – SEGUIMENTO NEGADO - DECISÃO DO RELATOR EM CONSONÂNCIA COM DECISÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO.

Sem que tenha o agravante convencido o relator do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém instale a divergência."
(AgR 49495/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015) (grifei).

De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Caso em que as questões trazidas em sede de agravo interno já foram analisadas e fundamentadas de forma clara, explícita e congruente, quando do julgamento do respectivo agravo de instrumento. Assim, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, que se encontra em consonância com o entendimento majoritário desta Corte. Agravo interno desprovido. Unânime”.
(Agravo No 70075720755, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018)

Posto isso,
nega-se provimento ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022